Tribunal: TJDFT
Processo: 0744884-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito processual e constitucional. Agravo de instrumento. Cumprimento de individual de sentença coletiva. Prejudicialidade externa. Não suspensão. Exigibilidade do título coletivo. Excesso de execução. Selic. Adequação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de suspensão de execução individual de sentença coletiva, haja vista prejudicialidade externa com o julgamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, bem assim questionou o valor da execução, por excesso, tendo em vista o suposto anatocismo da aplicação da SELIC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual, em tese, pode desconstituir o título executivo coletivo que embasa o cumprimento individual, é causa para a suspensão da execução por prejudicialidade externa e se houve excesso de execução haja vista a aplicação equivocada da taxa SELIC.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
3.1 Não concedida a tutela de urgência na ação rescisória, a priori, não cabe invocar a rescisória para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa.
4. Diante da coisa julgada material formada na ação coletiva que deu origem a este cumprimento de sentença, resta descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda coletiva nesta sede, visando declarara a inexigibilidade do título. Se o Distrito Federal entente tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, a matéria deve ser debatida em ação rescisória já proposta.
5. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
6. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de então. Somente se caracterizaria bis in idem se, após atualizado o débito antes da EC 113/2021, ainda fossem aplicados outros índices concomitantemente à taxa SELIC.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 313, V, a, 969; Lei Distrital n. 5.184/2013; Emenda Constitucional n. 113/2021; Res. n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 8/6/2021; STJ, AgRg no Resp n. 1.552.940/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 10/11/2015; STJ, AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 26/10/2020; TJDFT, AGI 07384304220228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. em 1/3/2023; STF, Tema 864; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 13-05-2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 27/6/2022; TJDFT, AGI 07252765420228070000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 31/8/2023; TJDFT, AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. em 28/9/2023; TJDFT, AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. em 9/8/2023.